Tribunal: STJ
Processo: 0018873-76.2011.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119893 - SP(2025/0327120-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KHELF - MODAS LTDA
ADVOGADOS
: VALERIA ZOTELLI - SP117183
DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
ANA PAULA RODRIGUES LIMA - SP362007
PAOLA DE CASTRO ESOTICO - SP286695
RAFAELA CALÇADA DA CRUZ - SP281907
THIAGO BOTELHO SOMERA - SP346075
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS.
CREDITAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando reconhecer o direito da impetrante ao creditamento dos
montantes despendidos com empresas administradoras de cartão de crédito
e débito para efeito de apuração das contribuições de PIS e COFINS, bem
como deferir a compensação dos valores que entende indevidamente
pagos. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Documento eletrônico VDA56107916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ede93a0-a8d8-45c4-8cff-02e9bcd21a58

Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ede93a0-a8d8-45c4-8cff-02e9bcd21a58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119893 - SP(2025/0327120-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KHELF - MODAS LTDA
ADVOGADOS
: VALERIA ZOTELLI - SP117183
DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
ANA PAULA RODRIGUES LIMA - SP362007
PAOLA DE CASTRO ESOTICO - SP286695
RAFAELA CALÇADA DA CRUZ - SP281907
THIAGO BOTELHO SOMERA - SP346075
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS.
CREDITAMENTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando reconhecer o direito da impetrante ao creditamento dos
montantes despendidos com empresas administradoras de cartão de crédito
e débito para efeito de apuração das contribuições de PIS e COFINS, bem
como deferir a compensação dos valores que entende indevidamente
pagos. Na sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no
do
Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE,
Turma, julgado em
DJe
relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS
EXCEPCIONAIS. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
ORIENTAÇÃO DO STF. TEMAS 339 E 756 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO QUANDO O PONTO TIDO POR OMISSO
OU CONTRADITÓRIO É ENFRENTADO PELA TURMA JULGADORA. NO CASO,
EM OBSERVÂNCIA DO PEDIDO PARA TOMAR CRÉDITOS A PARTIR DE
DESPESAS COM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E
DÉBITO, CONCLUIU-SE O SEGUINTE: "A TAXA PAGA ÀS ADMINISTRADORAS
DE CARTÕES É DESPESA INCORRIDA PELA PESSOA JURÍDICA, POR SE
REFERIR AO SERVIÇO PRESTADO POR AQUELA A ESTA. INCLUI-SE, ASSIM,
ENTRE AS OBRIGAÇÕES PARA SE MANTER EM ATIVIDADE. É RECEITA,
PORTANTO. ASSIM, NÃO HÁ EXCLUSÃO DE DESPESAS PARA DEFINIÇÃO DA
BASE DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES INDIGITADAS, RESTANDO
IMPROCEDENTE O PLEITO DA IMPETRANTE". 2. COMO DITO, CLASSIFICADO O
ELEMENTO
COMO
RECEITA
E
NEGADA
A
POSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO, FOI SOLUCIONADA A CAUSA EM SEUS TERMOS, INEXISTE
OMISSÃO OU FALTA DE FUNDAMENTO A INQUINAR O JULGADO DIANTE DA
LEI PROCESSUAL, NÃO BASTANDO PARA TANTO A MERA INSURGÊNCIA.
APLICA-SE, PORTANTO, O TEMA 339 DO STF. 3. SOLUCIONADA A CAUSA EM
SEUS TERMOS, INEXISTE OMISSÃO OU FALTA DE FUNDAMENTO A INQUINAR
O JULGADO DIANTE DA LEI PROCESSUAL, NÃO BASTANDO PARA TANTO A
MERA INSURGÊNCIA. LOGO, ATRAI-SE A TESE FIXADA NO TEMA 339 DO STF
(O
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU
ART. 93,
DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM
DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS
ALEGAÇÕES OU PROVAS).
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia sobre a inclusão das taxas de
administração de cartões de crédito e débito na base de cálculo das contribuições ao PIS
e à COFINS. A Desembargadora Relatora concluiu que o faturamento, para fins de
incidência das contribuições, abrange “o total das receitas auferidas”, em consonância
com o artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal (
), e com o regime legal
CF/88
estabelecido pelas Leis no
(PIS) e no
(COFINS). Destacou que
10.637/2002
10.833/2003
as taxas de administração cobradas pelas empresas emissoras correspondem a despesas
operacionais da pessoa jurídica, integrando a receita, não havendo previsão legal para a
sua exclusão da base de cálculo. Foram citadas as exclusões expressamente previstas nas
Leis no
(PIS), no
(COFINS) e na
sem
10.637/2002
10.833/2003
Lei no 9.718/1998,
contemplar a dedução das referidas taxas. Com esse fundamento, negou provimento à
apelação e reputou prejudicada a análise do pedido de compensação (fls. 2145-2151).
Normas aplicadas: Constituição Federal (
), Leis no
(PIS), no
CF/88
10.637/2002
(COFINS) e no
10.833/2003
9.718/1998.
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III,
“a”, da Constituição Federal (
), alegando: a) negativa de prestação jurisdicional e
CF/88
violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (
, bem como ao
CPC/1973)
artigo 458 do
por omissão e contradição não sanadas em embargos de
CPC/1973,
declaração, uma vez que o acórdão teria analisado “exclusão de receitas” em vez do
pedido de reconhecimento de direito ao creditamento das despesas com administradoras
de cartões como insumos (fls. 2196-2205); b) violação ao artigo 3o, II, das Leis no
(PIS) e no
(COFINS), sustentando que as taxas de
10.637/2002
10.833/2003
administração de cartões se amoldam ao conceito de insumos por serem imprescindíveis
à atividade desenvolvida, e que, portanto, geram direito a crédito no regime não
cumulativo (fls. 2205-2210). Requereu, ao final, a anulação do acórdão por negativa de
prestação jurisdicional, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento, e, subsidiariamente, o provimento para reconhecer o direito ao creditamento
(fls. 2210-2211). Jurisprudência e doutrina invocadas pela recorrente: REsp 1.091.966
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

(STJ, Terceira Turma),
(STJ, Segunda Turma), precedentes
REsp 965.084/MG
registrados em RSTJ
e RSTJ
; Teresa Arruda Alvim, Nelson Nery Jr.,
79/279
3/1.107
José Frederico Marques e Fran Martins (fls. 2199-2204, 2206-2207). Normas invocadas:
artigos 535 e 458 do
artigo 3o, II, das Leis no
(PIS) e no
CPC/1973;
10.637/2002
(COFINS); artigo 195, § 12, da
10.833/2003
CF/88.
Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do TRF-3 não admitiu o
Recurso Especial. Afastou a alegação de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 (
, por entender que a Turma enfrentou o ponto
CPC/2015)
controvertido ao classificar as taxas como receita, o que afastaria a possibilidade de
creditamento. No mérito, asseverou que a revisão da classificação (despesa operacional
versus insumo) demandaria reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
Citou, como fundamentos, o
(STJ, Primeira Turma),
Súmula 7/STJ.
REsp 1.988.677/PE
o AgInt no AREsp 2.530.059 (STJ, Primeira Turma) e a orientação firmada nos Temas
Repetitivos 779 e
sobre o conceito de insumo aferido pelos critérios de
780/STJ
essencialidade ou relevância. Quanto ao Recurso Extraordinário, negou seguimento com
base nos Temas 339 e 756 do STF, assentando que a discussão sobre “insumo” é
infraconstitucional e que a decisão recorrida é suficientemente fundamentada (fls. 2305-
2309). Normas e precedentes aplicados: artigos 489 e 1.022 do CPC/2015; Súmula 7/STJ;
Tema 779/STJ; Tema 780/STJ; Tema 339/STF; Tema 756/STF; REsp 1.988.677/PE
(STJ, Primeira Turma); AgInt no AREsp 2.530.059 (STJ, Primeira Turma) (fls. 2306-
2308).
Em Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou a decisão de
inadmissibilidade sob três pilares:
a) nulidade por ausência de fundamentação, com violação aos artigos 11 e 489, § 1o,
III, IV e V, do
e aos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
alegando que a
CPC/2015,
CF/88,
decisão se limitou a invocar precedentes sem cotejo analítico com o caso e sem enfrentar os
argumentos sobre a distinção entre “exclusão de receitas” e “direito a crédito” como
insumos (fls. 2326-2334);
b) extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade pela Corte de origem, ao
ingressar no mérito (aplicação da
, em afronta aos artigos 1.029 e 1.030 do
Súmula 7/STJ)
e à
(fls. 2330-2332);
CPC/2015
Súmula 123/STJ
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

c) inaplicabilidade da
por se tratar de revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos e de subsunção ao artigo 3o, II, das Leis no
(PIS) e no
10.637/2002
(COFINS), o que não demandaria revolvimento probatório (fls. 2335-2340).
10.833/2003
Requereu juízo de retratação; não sendo o caso, o processamento e provimento do agravo,
para admissão e provimento do Recurso Especial (fls. 2321-2322 e 2346-2347).
Jurisprudência invocada: AgRg no
(STJ, Sexta Turma),
REsp 1.853.570/PR
AgInt no AgInt no
(STJ, Segunda Turma), EDcl no AgRg no
REsp 1.681.710/RJ
(STJ, Segunda Turma),
(STJ, Quarta Turma),
REsp 1.375.895/RN
REsp 1.322.264/AL
AgInt no
(STJ, Quarta Turma), AgRg no
(STJ,
AREsp 1.257.994/CE
AREsp 71.538/SP
Quarta Turma) (fls. 2337-2340, 2339-2343). Normas invocadas: artigos 1.029, 1.030,
1.003, § 5o, 219, 220 e 272, § 5o, do
artigos 11 e 489, § 1o, do
CPC/2015;
CPC/2015;
artigo 105, III, “a”, da
; artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da
;
CF/88
CF/88 Súmula 123/STJ;
artigo 3o, II, das Leis no
(PIS) e no
(COFINS).
Súmula 7/STJ;
10.637/2002
10.833/2003
Em sede de agravo interno contra a negativa de seguimento dos recursos
excepcionais, o Órgão Especial do TRF-3 manteve a decisão. Assentou que não há
omissão quando a Turma, ao examinar o pedido de creditamento das taxas de
administração de cartões como insumos, classificou tais valores como receita empresarial
e, por conseguinte, indeferiu a pretensão de crédito. Aplicou o Tema 339 do STF para
afirmar a suficiência de fundamentação, ainda que sucinta, e o Tema 756 do STF para
assentar a natureza infraconstitucional da discussão sobre “insumo” no artigo 3o, II, das
Leis no
(PIS) e no
(COFINS). Concluiu que a agravante não
10.637/2002
10.833/2003
demonstrou distinguishing capaz de afastar a negativa de repercussão geral e negou
provimento ao agravo interno (fls. 2363-2367). Normas e precedentes aplicados:
Rcl
(Min. Cármen Lúcia) (fls. 2365-2369).
Tema 339/STF; Tema 756/STF;
66.649/STF
Posteriormente, em embargos de declaração, o Órgão Especial rejeitou os
aclaratórios. Considerou inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, reiterando
que a negativa de creditamento decorreu da classificação das taxas como receita e da
aplicação dos Temas 339 e 756 do STF, e que o inconformismo da parte não se confunde
com os vícios previstos no artigo 1.022 do
(fls. 2392-2395 e 2399). Normas e
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

precedentes aplicados: artigo 1.022 do
(fls.
CPC/2015; Tema 339/STF; Tema 756/STF
2394-2395).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
No caso concreto, deixando o Tribunal a quo de valorar elementos presentes nos
autos desde a propositura da ação e de corrigir a contradição apontada por meio de
embargos de declaração, inevitavelmente, afrontou o CPC, especificamente seus art. 535.
Ora, as decisões judiciais de mérito, aptas a pôr fim aos processos, devem guardar
intima relação com os limites da lide, restando necessária a análise de todas as alegações
pertinentes à causa que atingem diretamente a formação da conclusão da lide, sob pena de
afronta ao disposto no
III, do Código de Processo Civil, que prescreve:
art. 458,
[...]
Fora isso, a Recorrente demonstrou, em seus aclaratórios, que o v. acórdão teria
restado contraditório, o que também não foi corrigido pelo E. Tribunal a quo, a despeito de
tal contradição ter sido minudentemente exposta nos aclaratórios.
[...]
A contradição configura-se uma vez que o v. acórdão de fls. analisou a possibilidade
de exclusão das taxas de administração de cartões de crédito e débito da base de cálculo do
PIS e da COFINS, com base nas previsões contidas nos arts. l's das Leis ifs
e
10.637/2002
ao passo que a controvérsia gira em torno da possibilidade de tomada de
10.833/2003,
crédito dos valores despendidos com referidas taxas, pois se tratam de despesas
indispensáveis à consecução dos objetivos sociais da Recorrente e, portanto, se amoldam ao
conceito de insumos, nos termos do
° de referidas Leis.
art. 3
Note que a despeito do efeito prático ser o mesmo (diminuição do valor a ser
recolhido a título de PIS e da COFINS) o fundamento jurídico para tanto é completamente
diferente: o MM. Juízo a quo entendeu que tais valores constituiriam receita da ora
Recorrente. No entanto, a Recorrente nunca pretendeu excluir tais valores da base de
cálculo do PIS e da COFINS por entender que tais valores não se amoldavam ao conceito de
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

receitas contidas no
° das mencionadas leis. Pelo contrário, a mesma requereu o
art. 1
reconhecimento de que tais valores se amoldam ao conceito de insumos, pois tais despesas
são indispensáveis à atividade-fim da empresa.
Ora, Exa., o não acolhimento das razões dos embargos de declaração implica não
apreciação da lide levada à jurisdição, pois deveria o v. acórdão ter apreciado a matéria
tratada nos mencionados embargos, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa e
omissão na prestação jurisdicional.
[...]
Ocorre, no entanto, que, como deduzido desde a exordial, a ora Recorrente pretende o
reconhecimento deste E. Poder Judiciário de que tais valores pagos a titulo de administração
de cartões de crédito e débito amoldam-se ao conceito de insumos e, portanto, deve ser
autorizado o creditamento de tais valores, nos termos do
0, II, dos mesmos diplomas
art. 3
legais:
[...]
Assim, salvo as exceções expressamente previstas em lei (art. 3°, § 2°, I e II, e §§ 7°
e 8°, das Leis n's
e
) e que dizem respeito à impossibilidade de
10.637/2002
10.833/2003
creditamento de valores pagos às pessoas fisicas e ao exterior, a legislação não impôs
qualquer outro tipo de limitação aos créditos acima.
[...]
Neste contexto, observa-se que a relação contratual estabelecida entre a Recorrente e
as administradoras de cartões é de verdadeira cessão de crédito, na medida em que,
mediante remuneração (taxas de administração e correlatas), o montante relativo à operação
é repassado à Recorrente independentemente da adimplência do seu cliente; ou seja, a
Recorrente recebe das administradoras de cartões os valores líquidos relativos às compras e,
em contrapartida, cede às administradoras o seu direito creditório perante aquele que
adquiriu suas mercadorias.
[...]
Das lições supracitadas é possível inferir que a taxa exigida pelas administradoras de
cartões é cobrada como contraprestação pelos serviços por elas prestados aos comerciantes
(i. e. a Recorrente), os quais, em suma, consistem na colocação à disposição da
infraestrutura necessária para o funcionamento do sistema, na intermediação da negociação
entre o cliente e a Recorrente, no pagamento antecipado das compras realizadas pelos
clientes e, em última análise, o compartilhamento de clientes.
Portanto, as taxas cobradas pelas administradoras de cartões decorrem de típicas
despesas com a prestação de serviços relacionados à cessão de crédito, bem como pela
colocação à disposição da Recorrente de infraestrutura de sistema de cartões de crédito e
débito.
Com base nestas ponderações, conclui-se que, por se estar diante de despesa essencial
à consecução da atividade da Recorrente, tal dispêndio enquadra- se no conceito de serviço
tomado com insumo, de forma que a sua inclusão na base de cálculos dos créditos é de
rigor.
Porém, por intermédio da Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 36, de 17 de
fevereiro de 2011, a Receita Federal do Brasil posicionou-se em sentido absolutamente
diverso, conforme segue:
[...]
A despeito disto, a Recorrida, por intermédio do Ato Declaratório Interpretativo RFB
n°
levado a efeito pela Receita Federal do Brasil, infelizmente, exarou seu
36/2011,
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

posicionamento de forma completamente contrária ao que determina a legislação
competente.
Ressalta-se que, diferentemente do que ocorre com a não- cumulatividade do IPI e do
ICMS, que pressupõem a compensação do imposto recolhido nas operações anteriores, a
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS está baseada nas despesas
realizadas pelas sociedades, e que sejam necessárias à geração de sua receita bruta
seu
e/ou
faturamento, base de cálculo de ditas contribuições.
Essa é a finalidade da não-cumulatividade: impedir a incidência do tributo em cascata.
Logo, se a base de cálculo de referidas contribuições pressupõe o cômputo de todas
as entradas financeiras na sociedade, a contrapartida será, justamente, as despesas
necessárias para gerar a base de cálculo.
[...]
No caso em apreço, como amplamente defendido nos itens anteriores, a tomada de
crédito de valores de taxa de administração de cartões de crédito e débito não encontra
qualquer vedação legal, pelo contrário, a possibilidade de creditamento desta despesa
encontra respaldo no
°, II, das leis acima mencionadas, razão pela qual plenamente
art. 3
aplicável in casu o entendimento desta E. Corte no sentido de que o conceito de insumos
deve abranger todas as despesas necessárias ao processo produtivo da empresa.
Portanto, tem-se que as despesas passíveis de gerar créditos são aquelas necessárias
para o alcance do fim ao qual se dedica a sociedade que, no caso da Recorrente, é a
comercialização em atacado e varejo de artigos de vestuário e moda em geral, constituindo-
se as despesas com as administradoras de cartões como insumos, no sentido estrito da
palavra, absolutamente necessários para geração de sua receita.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Anoto, por primeiro, que a reforma constitucional efetuada pela EC
ampliou a
20/98
base de cálculo das contribuições à seguridade social, que passou a refletir a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
O faturamento da impetrante, portanto, constitui-se do resultado de todas as vendas
de mercadorias por ela realizadas, independentemente da entrada ou do pagamento do
respectivo preço.
Logo, efetivada a venda, já se considera o ingresso de valor com expressão
econômica no patrimônio do vendedor, consistente no seu crédito, que compõe parte da
receita da pessoa jurídica.
Dessa forma, depreende-se que a taxa de administração cobrada pelas empresas
emissoras de cartões de crédito e débito correspondem propriamente a despesas a cargo da
pessoa jurídica, decorrentes da utilização de um serviço que é disponibilizado aos clientes e
os atrai para as compras, não incluídas nas exceções legais.
Ressalto, ainda, que nas Leis

e
consta previsão
10.637/02, 10.833/03
Lei 9.718/98
sobre as parcelas excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS (art. 1°, §3°, das duas
primeiras e
°, no caso da última).
art. 3
Confira-se:
[...]
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

Desse modo, não havendo previsão legal, inviável a exclusão da base de cálculo da
COFINS e do PIS das taxas de administração de cartões de

crédito/débito.
[...]
Veja-se que, realmente, toda e qualquer atividade empresarial pressupõe a existência
de custos e despesas, os quais são dedutíveis da receita bruta, para fins de apuração do
lucro. A taxa paga às administradoras de cartões é despesa incorrida pela pessoa jurídica,
por se referir ao serviço prestado por aquela a esta. Inclui-se, assim, entre as obrigações para
se manter em atividade. É receita, portanto.
Assim, não há exclusão de despesas para definição da base de calculo das
contribuições indigitadas, restando improcedente o pleito da impetrante.
Resta prejudicada, em consequência, a análise do pedido de compensação.
[...]

Ao rejeitar os embargos de declaração o tribunal de origem apresentou os
seguintes fundamentos:
A aplicação da tese do tema 339 do STF derivou da adequada e suficiente elucidação
da causa, rejeitado o pedido de creditamento ao se considerar as taxas de administração de
cartões como componente das receitas. Destacou-se o quanto rejeitado, ficando afastada a
alegação de falta de fundamentação e de rompimento das normas constitucionais atinentes.
Doravante, considerou-se a aplicação da tese fixada no tema 756 do STF, reputada a
discussão sobre elemento a gerar crédito no regime não cumulativo do PIS/COFINS,
enquanto insumo.
Ou seja, a despeito das razões invocadas pela embargante, não se verifica, na decisão
embargada, contradição ou omissão passíveis de serem sanadas pela via estreita dos
declaratórios. Bem ao contrário, o acórdão hostilizado enfrentou de formaembargos
fundamentada o cerne da controvérsia submetida ao crivo deste e. Órgão Especial. Ademais,
não se confunde omissão ou contradição com simples julgamento desfavorável à parte,
hipótese em que não existe a alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
art. 102
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

nos autos, é inviável a providência prevista no
do
Nesse sentido:
art. 1.032
CPC/2015.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE,
julgado em
DJe
relator Ministro Herman
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe

3/8/2017,
12/9/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:13
Código de Controle do Documento: 1a8a004f-aaba-4060-8ade-74049e67f7af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.119.893 / SP
Número Registro: 2025/0327120-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00188737620114036100 188737620114036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KHELF - MODAS LTDA
ADVOGADOS : VALERIA ZOTELLI - SP117183
DJALMA DOS ANGELOS RODRIGUES - SP257345
PAOLA DE CASTRO ESOTICO - SP286695
THIAGO BOTELHO SOMERA - SP346075
RAFAELA CALÇADA DA CRUZ - SP281907
ANA PAULA RODRIGUES LIMA - SP362007
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56076841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: d27d8d77-7848-486a-b36a-bc359123e37a

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:53
Código de Controle do Documento: d27d8d77-7848-486a-b36a-bc359123e37a